Tribunal: TJDFT
Processo: 0706989-57.2020.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
REEXAME. APELAÇÃO. RETRATAÇÃO. DIREITO CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO. FAZER. MATRÍCULA. CRECHE. PRÉ-ESCOLA. EDUCAÇÃO INFANTIL. REDE PÚBLICA. ENSINO. TEMA. REPERCUSSÃO GERAL N. 548. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTE VINCULANTE. APLICABILIDADE.
1. A educação básica em todas as suas fases (educação infantil, ensino fundamental e ensino médio) constitui direito fundamental de crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata.
2. A educação infantil compreende a oferta de creche para criança entre zero (0) a três (3) anos e pré-escola entre quatro (4) a cinco (5) anos. Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica. Tema de Repercussão Geral n. 548 do Supremo Tribunal Federal.
3. Apelação provida em juízo de retratação.